Tribunal: TJSP
Processo: 1057950-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Reprovação de candidato na fase de investigação social – Critérios da avaliação perfeitamente delineados no edital – Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição – Ausência de subjetividade – Motivos da exclusão que estão relacionados às condutas descritas na lei interna do certame –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Reprovação de candidato na fase de investigação social – Critérios da avaliação perfeitamente delineados no edital – Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição – Ausência de subjetividade – Motivos da exclusão que estão relacionados às condutas descritas na lei interna do certame – Presunção de veracidade dos elementos colhidos não ilidida – Improcedência da ação – Preservação da sentença.
2. Recurso não provido.